Tribunal: STF
Processo: HC 212102
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS — TRÁFICO DE DROGAS — MATERIALIDADE EVIDENCIADA POR PROVA ROBUSTA. DOSIMETRIA DAS PENAS-BASE — FUNDAMENTAÇÃO SUBSISTENTE — DENEGAÇÃO DA ORDEM.



 



    1. Trata-se de habeas corpus, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, por meio do qual a Sexta Turma desproveu agravo regimental no AREsp nº 1.895.131/SP.



     



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 20 anos, 8 meses e 12 dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 2.310 dias-multa, ante a prática dos crimes previstos nos arts. 33, c/c o art. 40, inciso I (tráfico internacional de drogas), e 35, c/c o art. 40, incisos I e VII (associação para o tráfico majorada pela transnacionalidade e por ter o agente financiado ou custeado a prática do crime ), da Lei nº 11.343/2006.



    3. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região proveu, em partes, apelação da defesa, redimensionando a pena para 16 anos e 4 meses de reclusão, mantido o regime fechado.



    4. Tornado definitivo o título condenatório, foi formalizada revisão criminal, julgada improcedente pelo Tribunal de origem. Contra essa decisão, protocolou-se recurso especial, não admitido, e, a seguir, agravo visando a subida deste. No STJ, o Relator conheceu-o, para dar provimento parcial ao recurso especial, readequando a pena em 14 anos de reclusão. Contra essa decisão, foi interposto o agravo regimental cujo acórdão está a se impugnar.



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes dizem não realizado laudo toxicológico definitivo da droga apreendida, a afastar a materialidade do crime. Argumentam delimitadas as penas-base a partir de fundamentos inidôneos.



    6. Pretendem, no âmbito liminar, a suspensão do processo-crime. Buscam, no mérito, a absolvição e, subsidiariamente, a redução da pena.



 



    É o relatório. Decido.



    7. Na linha do que tem decidido a Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, entendo ser admissível o habeas corpus, ainda que substitutivo de recurso extraordinário. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC 126.791-ED/RJ, HC 126.614/SP e HC 126.808-AgR/PA, todos da relatoria do Ministro Dias Toffoli. 



    8. Em que pese cabível o habeas, as pretensões dos impetrantes são manifestamente contrárias à jurisprudência do STF.



    9. A teor do art. 158 do Código de Processo Penal, nos crimes não transeuntes (que deixam vestígios materiais), será indispensável a realização de exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Embora o artigo 50, parágrafos 1º e 3º, da Lei de Drogas disponha sobre a necessidade do laudo toxicológico, em casos excepcionais, a materialidade do crime de tráfico de drogas pode ser demonstrada com base em outros dados probatórios de solidez inafastável. Como bem leciona a doutrina: 



    “No entanto, o laudo de exame toxicológico definitivo da substância entorpecente não é condição única para basear a condenação se outros dados suficientes, incluindo a vasta prova testemunhal e documental produzidas na instrução criminal, militam no sentido da materialidade do delito. Por conseguinte, nos casos de não apreensão da droga, é perfeitamente possível a prolação de um decreto condenatório pelos crimes da Lei nº 11.343/06, desde que a ausência do exame direto seja suprida por um conjunto probatório robusto extraído da prova documental e testemunhal produzida durante o curso da instrução probatória.” (LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação criminal especial comentada: volume único / Renato Brasileiro de Lima - 9. ed. rev., atual. e ampl. - Salvador: JusPODVM, 2021, fl. 1142).



    10. O Tribunal Regional Federal — documento nº 3, folha 25 —, apontou evidenciada a materialidade do delito, observadas as provas colhidas. Confira-se trecho do acórdão da apelação:



    [...]



    3.1.3.1 Da materialidade. A materialidade do crime de tráfico de drogas, referente à apreensão de 174 kg de cocaína, atribuído a RAIKO MILAN TOMASIN RIVERA e WAGNER PEREIRA DUTRA restou bem demonstrada pelos documentos de fls. 34/65 do Apenso I, os quais informam que os 174 kg de cocaína forma encontrados dentro dos contêineres TCLU7701778 e GCNU2004780, conforme consta do documento da SOCA (Serious Organised Crime Agency) de fls. 44 do Apenso I e as fotos de fls. 45/65 do Apenso I, bem como pelos depoimentos das testemunhas e pelo interrogatório dos réus (mídias de fls. 1.398 e 1.635). 



    [...]



    11. No caso em análise, a droga foi apreendida no porto de Hamburgo, na Alemanha, o que pode ter inviabilizado, ou dificultado, a feitura do exame pericial por parte das autoridades brasileiras. Não obstante, conforme veiculado, a materialidade foi demonstrada mediante diversos elementos: fotos, depoimentos testemunhais, diálogos dos acusados obtidos por interceptação telefônica e documento da Agência estrangeira responsável pela apreensão (Serious Organised Crime Agency). 



    12. As Turmas do Supremo, em casos semelhantes, tem decidido que a falta de laudo pericial não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade de crime que deixa vestígios, a qual pode ser demonstrada, em casos excepcionais, por outros elementos probatórios constante dos autos da ação penal (CPP, art. 167). Precedentes: HC 130.265/DF, relator Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 13/6/2016; HC 139.578 AgR, relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 26/10/2017; HC 155.744 AgR, relator o Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 4/9/2018; HC 172774 AgR, relatora a Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 6/9/2019.



    12. Quanto à dosimetria da pena, a jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que se trata de matéria sujeita a discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC 203.100 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 04.10.2021). Dessa forma, é viável apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados. Precedentes: HC 192.670, Relator Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 14.12.2020; HC 131.842 AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC 186.143 AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.08.2020); HC 180.118 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.04.2021.



    13. O Tribunal de origem, no julgamento da apelação, exasperou a pena-base em virtude das consequências do tráfico, destacando a grande quantidade de droga envolvida, conforme trecho a seguir:



    [...] 



    O acusado forneceu/exportou 174kg de cocaína, de modo que considero necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a pena-base fixada na sentença de 09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa.



    [...]



    14. Ao fixar pena-base quanto ao crime de associação para o tráfico, consignou a posição de liderança ocupada no grupo criminoso:



    [...]



    O acusado tinha significativa participação na associação criminosa, apontado como um dos seus líderes, de modo que resta justificada a fixação da pena-base acima do mínimo legal.



    [...]



    15. Os fundamentos mostram-se consentâneos com a ordem jurídica. Levou-se em conta os artigos 42 da Lei nº 11.343/2006 e 59 do Código Penal, ausente ilegalidade manifesta.



    16. Ante o exposto, com fundamento no art. 192 do RI/STF, denego a ordem.



     



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



     



Ministro André Mendonça



Relator